Tribunal: TJDFT
Processo: 0734730-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734730-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACILDO DE LIMA AGRAVADO: ALVINO DE PAIVA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JACILDO DE LIMA contra a r. decisão que, em cumprimento de sentença promovido por ALVINO DE PAIVA MACHADO, deferiu a penhora de 15% da remuneração líquida do agravante e de ROBERTO MIGUEL BULAT (excetuados os descontos de IR e INSS) até que a dívida de R$ 1.793.988,04 seja integralmente adimplida (ID 137056800 da origem). O agravante alega que possui vínculo estatutário com a Polícia Militar do DF e que os vencimentos penhorados são verbas indisponíveis e impenhoráveis, conforme previsto no inciso IV do artigo 833 do CPC. Defende que, no caso concreto, não se mostra possível a mitigação da regra de impenhorabilidade porque o bloqueio poderá comprometer a subsistência da parte agravante que é arrimo de família, contribuiu para o sustento de três filhos adultos e auxilia nos cuidados médicos da genitora idosa, informada como dependente na DIRPF. Ressalta que, apesar da penhora de 15% dos rendimentos líquidos ser um valor razoável, ao ser somado com as outras despesas do devedor poderá comprometer a subsistência do agravante. Aduz que o valor deve ser reduzido para o patamar de 2% de seus proventos para que o executado não seja privado de sua sobrevivência e preservada a dignidade. Sustenta que foi comprovada a verossimilhança das alegações, fundada na prova incontroversa e nos dispositivos de lei federal, e o perigo de dano com o comprometimento do sustento da família do agravante caso seja mantida a penhora. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja revogada a penhora dos proventos de aposentadoria do agravante. Subsidiariamente, requer a redução do percentual penhorado para o montante de 2% dos rendimentos líquidos. Preparo regular (ID’s 40311639 e 40311640). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do provimento recursal, verifica-se que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475-MG). No caso dos autos, o devedor recebe proventos de líquidos de aposentadoria no valor de R$ 11.228,83 (ID 40311638 - Pág. 7) e verifica-se que realizou pagamento de plano de saúde para sua mãe no valor anual de R$ 1.924,52 (ID 40311642 - Pág. 3). Além disso, o executado comprovou os seguintes gastos: mensalidade de associação de moradores de R$ 350,00 (ID 40311648), gasto médio de cartão de crédito no valor de R$ 3.800,00 (ID’s 40311645 e 40311647), conta de telefone de R$ 249,99 (ID 40311646), conta de energia de R$ 333,13 (ID 40311653) e empréstimo com parcelas de R$ 5.078,82 no BRB (ID 40311641). A soma dos gastos meios mensais comprovados pelo agravante é de aproximadamente R$ 9.972,31, que abatidos de seus proventos líquidos, resulta em saldo no valor de R$ 1.256,52. Por outro lado, a penhora de 15% determinada na origem alcançaria o valor de R$ 1.684,28 e o autor alega que ajuda no sustento de três filhos adultos. Entretanto, não se tem notícia de que algum dos filhos adultos tenha incapacidade para o trabalho, nem quais pessoas residem no endereço do domicílio informado pelo executado ou se contribuem para os gastos informados. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, não se verificou que a penhora determinada compromete o sustento do agravante e de sua família, razão por que ausente a primeira condição legal para concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora